Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-72.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO INVIÁVEL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, em que seu depoimento se encontra corroborado pela prova pericial.

2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo réu.

3. Demonstrado nos autos que a conduta do réu ofendeu a integridade física ou a saúde corporal da vítima, resultando em lesões aparentes, não se mostra cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

4. O acusado extrapolou o tipo penal, ao praticar o crime de lesão corporal movido por ciúme, atingindo a vítima várias vezes, com vários golpes e fazendo-a vivenciar momentos de terror, de forma a reforçar a exteriorização do sentimento de posse do réu em relação à vítima, justificando a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena.

5. Demonstrado nos autos que o réu praticou os delitos em semelhantes condições de tempo, local e modo de execução, com intuito único ou global, valendo-se das mesmas relações de oportunidade, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

6. Não preenchidos os requisitos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, em especial pela avaliação negativa da culpabilidade, deve ser mantida a negativa da suspensão condicional da pena.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.